Tribunal: TJMT
Processo: 1029646-55.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029646-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), MARIO CELSO WIECHINIESKI - CPF: 018.879.001-28 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), ANDRE CARLOS ADAMS - CPF: 559.360.081-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (IMPETRANTE), CARLOS EDUARDO CATTARI - CPF: 350.654.048-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELCIO DA SILVA IORA - CPF: 025.910.021-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029646-55.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARIO CELSO WIECHINIESKI
IMPETRANTE: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública e para conveniência da instrução processual, quando o magistrado singular a justifica na gravidade diferenciada da conduta e no risco à integridade física da vítima e das testemunhas.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e da instrução criminal, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

“A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado”
[AgRg no RHC n. 165.907/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022].

Não existe a alegada ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a da prisão preventiva, quando a medida extrema foi decretada logo após a conclusão do relatório relativo à quebra de sigilo bancário, o qual apontou a atuação do réu na empreitada criminosa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029646-55.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARIO CELSO WIECHINIESKI
IMPETRANTE: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Mario Celso Wiechinieski
, preso pela suposta prática dos crimes de furto, associação criminosa e lavagem de dinheiro (art. 155, § 1º e 4º, II, e art. 288, ambos do CP, e art. 1º da Lei n. 9.613/98), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Alto Taquari.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do art. 319 do CPP.

Aduz que
“toda a operação policial, versou sobre fatos ocorridos no mês de março de 2023 e/ou em meses e anos anteriores, sendo incabível, requerer prisão preventiva, em outubro de 2023”,
em razão da ausência de contemporaneidade.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029646-55.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente a prática dos crimes de furto, associação criminosa e lavagem de dinheiro [art. 155, § 1º e 4º, II, e art. 288, ambos do CP, e art. 1º da Lei n. 9.613/98], consoante se extrai da peça acusatória:

“1. DOS DELITOS

1.1 Associação criminosa

Consta do inquérito policial que no período entre os anos de 2019 e 2023, no município e Comarca de Taquari, os denunciados Mario Celso Wiechinieski, vulgo “Baixinho”, Carlos Eduardo Cattari e Adelcio da Silva Iora, em conluio, união de esforços e divisão de tarefas, consciente e dolosamente, associaram-se para o fim de cometer crimes, especialmente a subtração de produtos da vítima André Carlos Adams.

1.2 Furto qualificado pelo abuso de confiança praticado durante o repouso noturno

Nas condições de tempo e local anteriormente descritas, contínua e reiteradamente, durante o repouso noturno, os denunciados Mario Celso Wiechinieski, vulgo “Baixinho”, Carlos Eduardo Cattari e Adelcio da Silva Iora, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, com consciência e vontade, mediante abuso de confiança, subtraíram para si ou para outrem coisa alheia móvel pertencente à vítima André Carlos Adams,
sendo toneladas de grãos e produtos químicos.

1.3 Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores

Consta do inquérito policial que no período entre os anos de 2019 e 2023, no município e Comarca de Taquari, contínua e reiteradamente, os denunciados Mario Celso Wiechinieski, vulgo “Baixinho”, Carlos Eduardo Cattari e Adelcio da Silva Iora ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, das infrações penais anteriormente descritas.

2. HISTÓRICO DOS FATOS

Consta do inquérito policial que Mario Celso Wiechinieski, vulgo “Baixinho”, Carlos Eduardo Cattari e Adelcio da Silva Iora possuem vínculo de proximidade, estabilidade e permanência entre si.

Conforme noticiado pela vítima André Carlos Adams, ao tempo dos delitos, os denunciados Mário Celso, Carlos Eduardo e Adelcio trabalharam nas propriedades rurais do empregador, circunstância que possibilitou o pleno acesso ao local da subtração.

No período entre os anos de 2019 e 2023, consciente e dolosamente, os denunciados associaram-se para o fim de cometer delitos, conforme Relatório de Investigação n° 2023.13.52685.

Previamente ajustados e com divisão de tarefas, os denunciados associaram-se para realizar furtos de grãos e produtos químicos contra a vítima André Carlos Adams
.

Segundo apurado pelas diligências policiais, para a ação furtiva,
o líder Mário Celso valeu do cargo de gerente da Fazenda Ipiranga para articular os furtos
, Carlos Eduardo, enquanto balanceiro, adulterou as pesagens dos caminhões que transportaram os grãos furtados, e Adelcio esteve responsável por operar o maquinário durante a colheita.

Sendo assim, ressai dos autos que em dias anteriores e, também no mês de agosto de 2022, os denunciados Mário Celso, Carlos Eduardo e Adelcio
subtraíram 38 (trinta e oito) toneladas de milho da vítima André Carlos Adams
.

A ação criminosa dos denunciados foi observada pela vítima no mês de outubro daquele ano quando da venda dos grãos, restando apurado que para lograr êxito na ação criminosa os denunciados realizaram a contratação de terceiros (vide transações financeiras com Andrei Silva Santos e Ronaldo Rezende da Silva Júnior) para transporte da res furtiva por trajetos e estradas paralelas aos normalmente utilizados pelos demais motoristas.

Extrai dos autos que em dias anteriores e, também no mês de março de 2023, os denunciados Mário Celso, Carlos Eduardo e Adelcio
subtraíram 60 (sessenta) toneladas de soja da vítima André Carlos Adams, durante o repouso noturno.

A ação criminosa dos denunciados foi observada pelos funcionários no dia seguinte quando notaram a ausência de produtos em comparação ao que havia sido colhido no dia anterior e deixado dentro do maquinário, conforme depoimentos de Vagner Lopes de Souza, José Vilker Santos de Souza e Evaldo Servieri Filho.

Consta nos autos que o líder da associação criminosa, Mário Celso, mantinha estreito relacionamento com receptadores para entrega de grãos e produtos químicos furtados da propriedade rural do empregador
, conforme conversação apresentada pela investigação policial com Isac Gomes Teodoro (Relatório nº 2023.13.88801, Anexo id. 133382731 p. 97, 115, 125, 214, 218, 229, 265, 268, 279, 291, 505, 507, 508, 520).

O relacionamento de Mário Celso com os criminosos receptadores está demonstrado nos autos no Relatório Técnico nº 074/2023, especialmente com Isac Gomes Teodoro, Estevão Gomes Teodoro e Nivaldo Nivaldo Perreira dos Santos (032-PJCMT000371-05).

Nas contas com movimentações financeiras no período do afastamento do sigilo bancário e fiscal, foi possível, identificar o valor total de entrada (crédito) e de saída (débito) das contas bancárias de Mário Celso e Carlos Eduardo, valores em desconformidade com a renda declarada de ambos.

No período analisado foi possível identificar que Carlos Eduardo Cattari obteve, no total, uma movimentação financeira de R$ 998.460,10 no crédito e R$1.009.932,41 no débito, e
Mario Celso Wiechinieski obteve, no total, uma movimentação financeira de R$ 1.844.228,55 no crédito e R$1.832.417,16 no débito (Id. 133382740), cujas principais movimentações estão discriminadas no id. 133383241, confirmando que ambos negociaram os produtos furtados da propriedade rural com terceiros, pessoas físicas e jurídicas, de forma contínua e reiterada.

Além de movimentação financeira incompatível, à evidência da ocultação de bens e valores provenientes da atividade criminosa, colhe-se o crescimento do patrimônio financeiro e usufruto de bens e serviços pelos denunciados, cônjuges e familiares, conforme Relatório de Investigação nº 2023.13.52685 e anexos.

Diante das movimentações financeiras apuradas na diligência de quebra de sigilo bancário, autos nº 1000667-98.2023.8.11.0092, dos bens apreendidos e sequestrados nos autos nº 1000772-75.2023.8.11.0092, resta evidente a conduta de lavagens de capitais pelos denunciados, cometida contínua e reiteradamente no município de Alto Taquari entre 2019 e 2023. [...]”
.

Após requerimento do Ministério Público, a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de representação pela decretação da prisão preventiva, formulada pela autoridade policial da Comarca de Alto Taquari/MT, em desfavor do suspeito Mário Celso Wiechinieski.

Inicialmente, cuida-se de procedimento referente a “Representação pela Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal”, formulado pelo Delegado de Polícia de Alto Taquari/MT, contra as contas bancárias dos investigados Mario Celso Wiechinieski e Carlos Eduardo Cattari, a fim de instruir os autos de Inquérito Policial nº 1000761-46.2023.8.11.0092.

Entre um ato e outro, este juízo deferiu a representação policial e determinou o afastamento do sigilo financeiro de todas as contas de depósito, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras e Cooperativas de Crédito relacionadas aos alvos
pelo período de 12/07/2019 a 11/08/2023
.

Ao id. 132992214, a autoridade policial juntou novas informações aos autos, em razão das diligências efetuadas, e representou pela prisão preventiva de Mario Celso Wiechinieski
(id. 132992214).

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou pelo deferimento da prisão preventiva do investigado

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento e decido.

Compulsando detidamente os autos, entendo que a representação da autoridade policial comporta deferimento. Explico.

Como se sabe, a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, é medida excepcional que somente tem espaço quando presentes os requisitos clássicos dos provimentos cautelares, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus commissi delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria

De sua vez, o segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva. Nessa quadra, a custódia cautelar é cabível quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

De outro lado, a garantia da ordem econômica está relacionada à gravidade da repercussão do crime na ordem financeira, no mercado de ações, na credibilidade das instituições financeiras, entre outros.

Por sua vez, a conveniência da instrução criminal, enquanto hipótese de cabimento da prisão preventiva tem por objetivo evitar que o agente venha a interferir na apuração da verdade material no curso da tramitação do processo, por meio de pressão e ameaças contra testemunhas, alteração do estado de coisas, impedir ou dificultar a produção de provas, destruir elemento probatório, etc.

Já o encarceramento preventivo embasado na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal deve demonstrar o risco concreto de a pena criminal deixar de ser executada, caso o agente responda à ação penal solto. Ou seja, deve fundamentar-se no risco de fuga do indivíduo, circunstância que não pode ser presumida, antes, deve ser extraída de elementos concretos que conduzem a tal conclusão.

Acerca da necessidade da análise criteriosa que deve ser feita na decretação da custódia cautelar, confira-se a lição de Renato Marcão ao citar o eminente Ministro Celso de Mello [MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012]:

“Há que se ter em mente, sempre, a seguinte advertência do Min. Celso de Mello a respeito da necessidade de apuração criteriosa dos requisitos autorizadores: ‘A mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar de qualquer pessoa. A decisão que ordena a privação cautelar da liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em liberdade, poderá delinquir, ou interferir na instrução probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou econômico-financeira. Presunções arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do processo penal”.

O presente feito está instruído com o Inquérito Policial Inquérito Policial 51.4.2023.26934 (85/2023) (ids. 126894921, 126894922, 126894923), instaurado para apurar as condutas de furto, associação criminosa e lavagem de dinheiro, em tese, praticados pelos suspeitos Mario Celso Wiechinieski, Carlos Eduardo Cattari e Adelcio da Silva Iora.

Conforme Relatório Técnico nº 068/2013, elaborado pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, demonstrou conexão entre o investigado Mario Celso Wiechinieski e diversas outras pessoas através da análise de comunicações suspeitas encaminhadas ao COAF.

Nesse sentido, o Relatório supracitado, apresentou conclusões semelhantes a linha investigativa trazida pela autoridade policial demonstrando movimentações financeiras de recursos incompatíveis com a atividade econômica, ou a ocupação profissional, e a capacidade financeira presumida do suspeito.

O fumus boni juris para a decretação da prisão preventiva está evidenciado nas provas entabuladas no presente procedimento de investigação criminal, de onde se extrai indícios suficientes quanto a autoria dos crimes de organização/associação criminosa, furto e lavagem de capitais por parte do investigado, conforme acima demostrado.

De sua vez, o periculum libertatis resta evidenciado pela gravidade dos crimes em tela, colocando em risco a coletividade e o sistema financeiro. Igualmente, observo que a custódia cautelar é imprescindível para o assegurar a integridade física e mental da vítima e testemunhas, uma vez que há fortes indícios que o suspeito está ameaçando e coagindo o Sr. André Adams e demais testemunhas
.

Nesse sentido, observa-se que o agente ostenta maus antecedentes, pois respondeu ao Executivo de Pena 0000564- 02.2009.8.11.0092 (Comarca: Alto Taquari conforme listado acima, circunstância que corrobora a necessidade e adequação da prisão preventiva, como providência vocacionada fazer cessar a empreitada criminosa do agente, pois manifesto o risco da reiteração delitiva. Logo, a tutela da ordem pública é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva do suspeito.

Nesse sentido é o entendimento do TJ/MT:

Enunciado Orientativo nº 6

‘’O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.’’

Aliado a isso, entendo que a segregação cautelar também se faz necessária considerando os fatos trazidos pelo órgão ministerial, uma vez que a vítima André Carlos Adams procurou atendimento na Promotoria de Justiça noticiando temor desde que trouxe às autoridades as condutas perpetradas por Mario Celso Wiechiniesk (id. 133071648).

Na ocasião, narra a vítima que está sendo ameaçada de morte, em razão de dar continuidade e colaborar com a investigação criminal. Aduz que dois funcionários de sua propriedade rural sofreram ameaças em razão da investigação criminal e ambos temem por suas vidas
.

Desse modo, ao que tudo indica, Mario Celso Wieschiniesk vem utilizando de meios diversos para ameaçar a vítima, mandando recados ameaçadores, visitando seus funcionários ou fazendo com que terceiras pessoas, civis populares da Comarca, profiram dizeres e gestos capazes de perturbar a tranquilidade psíquica
.

Nesse caso, entendo ser necessária a decretação da prisão preventiva do investigado Mario Celso Wiechiniesk, também para garantir a conveniência da instrução criminal, pois há indícios que, em liberdade, o investigado irá ameaçar a vítima e testemunhas, se denunciado por sua conduta delitiva
.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais. Vejamos:

“Há fundamento concreto quando a prisão preventiva se dá em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo” (STJ, AgRg no HC n. 759.770/SP).

De mais a mais, registre-se que os tipos penais da imputação tem pena superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP, motivo pelo qual a custódia cautelar se afigura necessária e adequada ao caso.

Desse modo, o cenário fático descrito nesse primeiro momento revela que a custódia cautelar se mostra necessária e adequada à espécie, como providência voltada à tutela da ordem pública, bem como para garantir a conveniência da instrução criminal uma vez presentes os pressupostos e requisitos dessa medida restritiva
.

Por fim, presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, conforme acima exposto, tenho que outra medida cautelar diversa da prisão não se mostra suficiente e adequada nesse momento.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA MARIO CELSO WIECHINIESKI , nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal”.

No dia 19-12-2023, após pedido de revogação, a segregação cautelar foi mantida nestes termos:

“[...] Inicialmente, esclareça-se que a custódia cautelar se submete à cláusula rebus sic stantibus (art. 316, caput, do CPP), de modo que, “[...] diante da permanência dos requisitos e fundamentos do decreto segregatício originário [...]” (TJ-MT - HC: 10252576120228110000, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023), deve ela ser mantida.

Na hipótese, em que o contexto fático não fora alterado, verifica-se que a medida cautelar mais gravosa foi imposta ao ora réu “pela gravidade dos crimes em tela, colocando em risco a coletividade e o sistema financeiro”. Ainda, porque ele teria ameaçado/coagido a vítima e determinadas testemunhas.

Ademais, diferentemente do que fora alegado pela defesa, sabe-se que ele ostenta maus antecedentes (vide ExPe 0000564- 02.2009.8.11.0092, em que fora condenado por crime de furto). É válida a utilização de condenações extintas há mais de 5 (cinco) anos para caracterizar maus antecedentes (Tema n. 150/RG).

O Supremo Tribunal Federal, vale dizer, firmou o entendimento de que:

“[...] a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva [...]” (STF - RHC: 220100 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

Com efeito, é ancilar o entendimento jurisprudencial do Tribunal da Ciddadania, que preconiza, “in verbis”:

“[...] maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes [...]” (STJ - AgRg no HC: 844793 GO 2023/0281433-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

Ademais, sabe-se que “[...] a custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP [...]” (TJ-MT - HC: 10233597620238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 17/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/10/2023).

Logo, ainda presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e objetivando proteger a ordem pública (art. 312, CPP), MANTENHO a prisão preventiva de Mário Celso Wiechinieski com base na motivação aliunde”.

Não obstante as irresignações do impetrante, não há falar em carência de motivação do decreto preventivo, porquanto fundado na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente [função de liderança em operação complexa destinada à prática de furto de grãos e produtos químicos, obtendo
“uma movimentação financeira de R$ 1.844.228,55 no crédito e R$1.832.417,16 no débito”
], como também para conveniência da instrução processual,
“pois há indícios que, em liberdade, o investigado irá ameaçar a vítima e testemunhas, se denunciado por sua conduta delitiva”
, notadamente porque a vítima, André Carlos Adams,
“procurou atendimento na Promotoria de Justiça noticiando temor desde que trouxe às autoridades as condutas perpetradas por Mario Celso Wiechiniesk. Na ocasião, narra a vítima que está sendo ameaçada de morte, em razão de dar continuidade e colaborar com a investigação criminal. Aduz que dois funcionários de sua propriedade rural sofreram ameaças em razão da investigação criminal e ambos temem por suas vidas”.

A necessidade de resguardar a ordem pública, extraída da gravidade concreta do delito, justifica o ato constritivo.

Do mesmo modo, o temor demonstrado pela vítima também recomenda a custódia cautelar para conveniência da instrução processual, por ser
“perfeitamente compreensível [...] que solto poderá ameaçar e constranger a mesma”
(STJ, AgRg no HC 654.468/BA, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.6.2021).

Nesse contexto, não se identifica a alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Com efeito, mantenho o decreto prisional, o que faço com base nos seguintes julgados do STJ:

“
[...] 3. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que
a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, justifica a decretação da prisão preventiva
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 81.343/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/4/2017) [...] 4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 720.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

“Vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, havendo menção a situações concretas que demonstram ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, quais sejam, as ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar.”
(AgRg no RHC n. 170.323/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 22/12/2022)

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado nº 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por fim, no que tange à alegada ausência de contemporaneidade, ela
“
não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
”
[AgRg no RHC n. 165.907/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022].

No caso
sub examine
, a prisão cautelar foi decretada em 31-10-2023, logo após a conclusão do relatório relativo à quebra de sigilo bancário, no qual foi possível observar circunstâncias que reforçaram os indícios de autoria dos fatos delituosos imputados ao paciente, de sorte que inexiste ofensa ao princípio da contemporaneidade.

Destarte, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não há se falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Mario Celso Wiechinieski
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024